Tribunal: TJMT
Processo: 1011204-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011204-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%) – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DESTA CORTE –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA
DEMANDA
E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o
esgotamento
do objeto da presente
demanda
, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008, fato que ensejou o indeferimento da tutela pretendida.

É imprescindível a realização de
prova

pericial
para comprovação da
insalubridade
ou periculosidade e do seu grau.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande/MT
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande indeferiu o pedido de liminar o qual objetivava compelir o Ente Federativo no pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo 40% (quarenta por cento) a todos os servidores da saúde e garis (todos os serviços essenciais), bem como aos demais servidores que estão expostos ao atendimento ao público, o percentual de 20%, enquanto durar o estado de calamidade/restrição social em razão do risco de contágio do COVID 19.

Em suas razões recursais, aduz a Entidade Sindical, em suma que o “
indeferimento da liminar atinge de forma abrupta o direito dos servidores municipais, em especial os que pertencem a área da saúde, do Município de Várzea Grande visto que o mínimo que merecem é receber o adicional de INSALUBRIDADE, já que estão na frente no atendimento dessa pandemia que já matou vários servidores da saúde, incluse deste Município
”.

Afiança ser imperioso “
o Pagamento de insalubridade neste período de pandemia aos servidores dos SUS, em grau máximo de 40%, e a todos os servidores com contato direto ao público em grau médio, 20%
”.

Assevera que “
a regulamentação do adicional de insalubridade, atualmente existente na legislação, não é suficientemente adequada para o atual cenário de pandemia do novo coronavírus
”.

Afirma que o projeto de Lei 830/20, já vem sendo discutido, para garantir o adicional de insalubridade para profissionais de serviços essenciais ao combate a epidemias em casos de calamidade pública.

Pontua que o
Fumus Boni Iuris
, se mostra evidente no caso concreto, pois está amparado pelos artigos 5o, 196 e demais normas de proteção à saúde presentes na Constituição Federal.

Anota que há verossimilhança do alegado na medida em que o Requerido está sendo omisso na adoção de medidas de combate ao COVID-19 notadamente no que tange à segurança de seus servidores, conforme se disse, há falta de EPI ́s e os grupos de risco não foram liberados para irem para casa, o contágio do vírus ocorre de forma exponencial, ocorrendo o aumento de casos de forma muito rápida, além do vírus resistir por nove dias em superfícies de contato.

Reforça que “
em vista desses argumentos, verifica-se que a probabilidade do direito das alegações pode ser encontrado na fundamentação da exordial, já que o direito a saúde e a um meio ambiente de trabalho seguro é direito subjetivo e neste momento deve ser levado às últimas consequências
”.

Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, consigna que “
há o risco iminente de morte e de alastramento do vírus de forma ainda mais rápida o que resultará, sem dúvida, em aumento no número de casos, sobrecarga do sistema de saúde e, fatalmente, mortes
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela da pretensão recursal, para que seja determinado o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento) para os servidores da saúde e demais serviços essenciais e 20% (vinte por cento) para os servidores em atendimento ao público; e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 43645465, fl.05).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 156494165).

Apesar de devidamente intimada, a parte contraria não apresentou contrarrazões (Id. 163448668).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 166923168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o
Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande/MT
ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, objetivando
a concessão imediata de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento) para os servidores da saúde e demais serviços essenciais, além de 20% (vinte por cento) para os servidores em atendimento ao público (Id. 43645465, fl.05).

A tutela de urgência fora indeferida pelo juízo a quo, ao argumento de que a situação demandaria “
maior dilação probatória
” (Id. 43645473, fl.03).

Inconformado, o Ente Sindical interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual não comporta provimento. Explico.

Sem maiores delongas, cumpre ressaltar o acerto da decisão agravada, pois a concessão do pleito provisório da Entidade Sindical agravante, na forma como proposto no presente agravo de instrumento, incorreria em nítido esgotamento do mérito da demanda, o que é vedado por expressa disposição legal, conforme dispõe o art. 1o, § 3o da lei no 8.437/92,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Neste sentido, também a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder
Público se omitiu.

2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.

(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Ad
emais, é pacífico nesta Egrégia Corte que para a
concessão do adicional de insalubridade
, imperiosa a realização de perícia judicial, observemos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COVEIRO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSE EM 2007 – PRESCRIÇAO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula no 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme pontuado no decisum.

2. Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controvérsia é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora e a definição de seu grau.

3. A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.
4. Recurso provido, sentença desconstituída.
(N.U 0000598-92.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (destaquei).

Não bastasse isso, há de se registrar a patente
irreversibilidade da medida
no caso concreto, uma vez que, caso a tutela de urgência recursal viesse a ser revertida

por ocasião do julgamento do mérito da Ação na origem, não haveria como a Administração Pública do Município de Várzea Grande/MT, reaver os valores pagos a maior para os profissionais de saúde que indevidamente viessem a receber tais valores, em evidente prejuízo ao já combalido erário público.

Dessa forma, tendo em conta que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, harmoniza-se tanto com a moderna jurisprudência, como também com a expressa vedação legal de concessão de liminar satisfativa em desfavor do poder Público, entendo que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023